Tribunal: TJES
Processo: 0003558-50.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003558-50.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDIA JAMILE FORTUNA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – PROCESSO SELETIVO – DECISÃO QUE SE LIMITA A DETERMINAR NOVO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS – PRAZO DE VALIDADE – PERDAS E DANOS – RECURSOS CONHECIDOS E SENTENÇA REFORMADA.

1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.

2.
Na presente demanda, a autora pediu, tão somente, que fosse o Estado compelido a realizar uma nova convocação para apresentação de documentos na segunda fase do certame, o que foi cumprido.

3.
Não se pode reputar como arbitrária a conduta do ente público que cumpriu a determinação judicial nos exatos termos em que ela foi exarada e requerida.

4.
Não havendo pedido e, consequentemente, ordem judicial determinando a avaliação da documentação e posterior contratação da autora no processo seletivo, não vislumbro qualquer ilegalidade praticada pelo ente público que simplesmente cumpriu a liminar e aguardou o desfecho da demanda, tendo em vista a condição
sub judice
da candidata.

5.
Por não ter o Estado atuado de forma arbitrária, já que não poderia formalizar contrato com a candidata
sub judice
sem qualquer determinação judicial, não há que se falar em perdas e danos.

6.
Não sendo possível determinar eventual nomeação da candidata, pois expirado o prazo da contratação temporária indicada no processo seletivo, também não é cabível determinar o pagamento dos salários como perdas e danos, uma vez que o entendimento jurisprudencial é firmado no sentido de que não é devida remuneração por serviço não prestado.

7.
Recursos conhecidos. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para DAR PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso manejado por CLAUDIA JAMILE FORTUNA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003558-50.2016.8.08.0024

APELANTE/APELADA: CLAUDIA JAMILE FORTUNA

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO PRELIMINAR

DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões,
CLAUDIA JAMILE FORTUNA
pugna pela inadmissão do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que o ato judicial está eivado de
errores in judicando
ou
in procedendo
.

Trata-se de requisito cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

A análise do citado requisito deve ser feita pautada nos Princípios da Primazia do Julgamento do Mérito e da Instrumentalidade das Formas, a fim de evitar que a forma processual se sobreponha ao conteúdo do direito material.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

Flávio Cheim Jorge, ao tratar especificamente dos requisitos de admissibilidade recursal, assim menciona:

(...) uma vez possibilitada a exata compreensão da demanda e as razões pelas quais a decisão merece ser reformada, preenchido estará o requisito referente à fundamentação. Pensamos que, não há, de fato, rigor quanto à necessidade de as razões recursais serem deduzidas a partir da decisão. Se a forma exposta pelo requerente permitir ao Tribunal a compreensão exata da controvérsia (...) tampouco tem relevância o fato do recorrente se reportar a argumentos anteriores, constantes da petição inicial ou da contestação (...)

(JORGE, Flávio Cheim.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis
. 3ª ed. 2007. p. 146.)

No caso, as razões recursais mostram-se pertinentes à demanda, em especial ao que restou decidido na sentença, inclusive no que diz respeito ao pagamento da indenização em decorrência da conversão da pretensão em perdas e danos.

Por estas razões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003558-50.2016.8.08.0024

APELANTE/APELADA: CLAUDIA JAMILE FORTUNA

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO DE MÉRITO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em face da r. sentença fls. 143/144-v, integrada pela decisão de fls. 165/166 que, nos autos da presente ação ordinária ajuizada por
CLAUDIA JAMILE FORTUNA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

julgou procedente o pedido autoral e condenou o ente público ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor equivalente doze meses da remuneração do cargo público ao qual a autora não foi investida, equivalente a R$ 50.784,00 (cinquenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais) acrescida de correção monetária pelo IPCA-E a contar dos respectivos vencimentos considerando o termo inicial em dezembro de 2015 e juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação.

Em suas razões, fls. 171/177, a recorrente
CLAUDIA JAMILE FORTUNA
afirma que faz
jus
à indenização por todo o período que poderia ser contratada, ou seja, 24 (vinte e quatro) meses, sendo necessário, nesses termos, condenar o ente público ao pagamento da remuneração equivalente a tal período.

Por seu turno, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, às fls. 178/182, aduz a perda do objeto da demanda e a impossibilidade de conversão da pretensão de obrigação de fazer em perdas e danos. Sustenta a impossibilidade de indenização por trabalho não prestado.

Contrarrazões ofertadas pelo ente público às fls. 183/186 e pela autora às fls. 188/198.

Pois bem.

Antes de analisar a controvérsia dos autos reputo necessários fazer uma breve digressão dos fatos deduzidos.

Alega que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO descumpriu os termos do edital nº 002/2015 que tratava de processo seletivo simplificado para contratos temporários de diversas áreas, mormente no que diz respeito ao meio de convocação dos candidatos aprovados para a presentação de documentos.

Restou demonstrado, efetivamente, que o edital previa que a convocação dos candidatos ocorreria por edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado e no site
www.selecao.es.gov.br
.

Também restou comprovado que a autora da demanda foi aprovada em 1º lugar na primeira fase e sua convocação para a segunda fase – quando deveria apresentar documentação que comprovasse o preenchimento dos requisitos do cargo, qualificação profissional, experiência e formalização do contrato – ocorreu de forma equivocada.

Isto porque, sua convocação, para comparecimento a sede da SESA no dia 15/12/2015 às 13h foi publicada no Diário Oficial do Estado em 11/12/2015, ao passo que só foi publicada no site
www.selecao.es.gov.br
em 15/12/2015 às 11h31.

A autora narrou que acompanhava o concurso por meio do site
www.selecao.es.gov.br
, já que o edital previa que as publicações ocorreriam no referido site e que não teve tempo hábil a apresentar-se na SESA tendo em vista que, considerando a hora da publicação do edital naquele site, só teve uma hora e meia para apresentar-se com toda a documentação, o que não se fez possível.

Ingressou com a presente demanda visando, tanto em sede liminar quanto no mérito, que ao Estado fosse imposto que se procedesse a uma nova convocação da candidata.

A autora obteve provimento liminar que restou cumprido pelo ente público, tendo sido realizada uma nova convocação para que ela apresentasse a documentação, o que acabou ocorrendo, conforme informado pelo Estado à fl. 73.

Em petição de fl. 76/78 a recorrente afirma que o Estado, embora tenha realizado uma nova convocação, atendendo à determinação judicial, não se manifestou acerca de sua aprovação ou não, tampouco convocação. Por tal motivo, considerando que já havia transcorrido o prazo previsto para a contratação temporária, pugnou pela conversão da demanda em perdas e danos.

Tal pleito foi expressamente impugnado pelo Estado.

Ao julgar o mérito da demanda, o MM. Juiz
a quo
compreendeu que o Estado quedou-se inerte em analisar a documentação apresentada pela autora na reconvocação realizada por força da liminar e, também, em convocá-la para formalização do contrato, o que foi arbitrário.

Por tal razão, tendo restado comprovado a formalização do contrato com o segundo colocado, restou evidenciada a necessidade de contratação e, portanto, o prejuízo da autora, dando ensejo a indenização por perdas e danos requerida por ela no curso da demanda, na medida em que o transcurso do tempo impedira a sua convocação para a contratação já que expirado o prazo da contratação temporária.

Em que pese o entendimento firmado na instância
a quo
compreendo que o Estado do Espírito Santo não foi arbitrário ao não analisar os documentos da autora e ao não convocá-la para formalização do contrato. Explico.

Tem-se que ter como premissa de julgamento que, na presente demanda, a autora pediu, tão somente, que fosse o Estado compelido a realizar uma nova convocação para apresentação de documentos na segunda fase do certame. A autora não pediu prosseguimento nas demais etapas, tampouco convocação.

A partir de tal premissa não se pode reputar como arbitrária a conduta do ente público que cumpriu a determinação judicial nos exatos termos em que ela foi exarada e requerida.

Como se sabe, a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado de que, enquanto pende a demanda, não cabe a determinação de nomeação de candidato, mas, tão somente, de reserva de vaga. O que também não ocorreu na espécie porque não foi objeto da pretensão inicial deduzida.

Não havendo pedido e, consequentemente, ordem judicial determinando a avaliação da documentação e posterior contratação da autora no processo seletivo, não vislumbro qualquer ilegalidade praticada pelo ente público que simplesmente cumpriu a liminar e aguardou o desfecho da demanda, tendo em vista a condição
sub judice
da candidata, pois não tinha o dever de convocar candidata
sub judice,
mormente por considerar que o provimento determinado nos autos era provisório.

Saliente-se que, por parte da requerente, não fora formulado pedido de reserva de vaga ou de análise da documentação e contratação, de modo que a tutela que lhe foi deferida foi cumprida, sem ocasionar posteriores desdobramentos em detrimento do ente público.

Dito isto, compreende-se, nos termos da jurisprudência do C. STJ, que há perda do objeto da demanda quando o prazo de designação temporária previsto no edital, ao qual a impetrante pretende a nomeação, se exaure.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020. PERÍODO ULTRAPASSADO. PRELIMINAR DE PERDA OBJETO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1.
Tendo o prazo de designação precária estabelecida em certame, cuja nomeação pretende a impetrante, se findado, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto, por ausência de interesse de agir
. (Precedentes do STJ e do TJMG) 2. Provimento recurso. 3. Denegação da segurança. (TJMG; AC-RN 5001385-49.2020.8.13.0521; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 29/06/2021; DJEMG 05/07/2021)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO. PROCESSO SELETIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Fora impetrado mandado de segurança objetivando garantir direito líquido e certo à convocação para o exercício das funções de Professor MAPB do quadro do Magistério Público Estadual - Edital nº 045/2016, em designação temporária, sustendo que os certificados de conclusão de curso, acompanhados de histórico escolar, são documentos hábeis a comprovar a escolaridade dos candidatos dos concursos públicos. 2.
Consoante se infere dos autos, o Edital nº 045/2016, que regulamentou o processo seletivo em comento, visava a contratação de professores para o ano letivo de 2017, já escoado.
3. Embora tenha sido deferida na origem o pleito liminar para convocação do candidato em questão, a referida decisão que fora suspensa por este Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0008573-02.2017.8.08.0012, de relatoria do Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho, não tendo sido a impetrante convocada para desempenhar as respectivas funções, acabando por transcorrer o ano letivo de 2017. 4.
Forçoso concluir pela perda do objeto mandamental, eis que inexistente provimento útil
. 5. Reformada a sentença, por força de reexame necessário, para denegar a segurança. Recurso prejudicado. (TJES; Apl-RN 0007448-96.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 04/06/2019; DJES 10/06/2019)

___________________

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. SEGER. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRAZO DO CERTAME EXPIRADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO JULGADA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.O certame impugnado nesta ação popular, qual seja, processo seletivo simplificado para seleção e contratação em regime de designação temporária, com formação de cadastro de reserva, para o cargo de Assistente de Gestão, regulado pelo edital n. º 17/2015 da SEGER, já se exauriu, pois deflagrado em 02/12/2015 com prazo de validade de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período (item 6.2 do edital). 2.
Assim, observa-se a completa ausência superveniente de interesse da apelante nesta demanda, tendo em vista que o processo seletivo impugnado nestes autos, ainda que observado o prazo de prorrogação, já se exauriu desde 02/12/2017, ou seja, há mais de 01 (um) ano, sendo certo que o julgamento desta demanda não lhe trará qualquer utilidade prática, na medida em que o referido certame não poderá ser reavivado
. 3. Preliminar de ausência superveniente de interesse acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC/15). (TJES; Apl 0016415-31.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 19/03/2019; DJES 27/03/2019)

No caso, contudo, entendo não ser correto reconhecer a perda do objeto dado o pedido de conversão em perdas e danos.

E a respeito de tal pleito melhor sorte não assiste a autora, uma vez que, como mencionado, compreendo que o Estado não atuou de forma arbitrária, já que não poderia formalizar contrato com a candidata
subjudice
sem qualquer determinação judicial.

Ademais, como se compreende de forma pacífica, que o candidato nomeado tardiamente não tem direito à indenização, considerando que não podem ser remunerados sem o desempenho da função. Cito exemplificadamente:

(...) V.
O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais
. (...) (AgInt no AREsp n. 1.398.544/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020.)

Desse modo, seja por entender que o ente público não praticou ilícito ao deixar de formalizar o contrato enquanto a autora permanecia na condição
subjudice,
seja por entender que ela não poder receber remuneração de um cargo público sem desempenhar suas funções, é que compreendo que a sentença deva ser reformada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pela autora e
DAR PROVIMENTO
ao interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgando, via de consequência, improcedentes os pedidos autorais.

Dada a alteração da sucumbência
CONDENO
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Suspendo a condenação na forma do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)